Tribunal: STF
Processo: HC 267909
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.069.634/MG.

Ao final, requer-se:

1. A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de reconhecer as nulidades absolutas que viciam o processo desde a abordagem policial e a busca veicular, declarando a ilegalidade da prisão do Paciente e a ilicitude das provas dela derivadas, com o consequente relaxamento da prisão preventiva imposta a CELSO ANDRE DE OLIVEIRA.
2. Determinar às instâncias ordinárias que investiguem exaustivamente as alegações de flagrante forjado e plantio de provas, incluindo a imediata produção das provas requeridas pela defesa, a saber:
a. A expedição de ofício ou mandado de busca e apreensão, com urgência máxima, para que o proprietário ou responsável pelo imóvel na Rua Cel Carlos Caiafa, número 1149, realize a imediata PRESERVAÇÃO E JUNTADA das imagens de câmeras de segurança relativas ao período da tarde e noite do dia 26 de janeiro de 2026 (ID 10615485693), para comprovar a alegada manipulação ou plantio das drogas pela Polícia Militar.
b. A expedição de ofício ao órgão responsável pelo Disque Denúncia (181) para a JUNTADA DA GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA da denúncia anônima (Protocolo 42985122521), com a indicação da data, horário e nome do policial que a atendeu, a fim de aferir a real motivação e credibilidade da denúncia que deu origem à ação policial.
c. A adoção imediata de medidas de proteção em favor da testemunha ANA CRISTINA DA SILVA (CPF 041.647.656-23), determinando-se o SIGILO ABSOLUTO de seus dados de qualificação e endereço nos autos (art. 7º e 12 da Lei nº 9.807/99), e a OITIVA ANTECIPADA da referida testemunha, sob os cuidados do Ministério Público, com a garantia do sigilo de sua identidade, a fim de preservar o depoimento e evitar o perecimento da prova crucial para a elucidação do flagrante forjado.
3. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de relaxamento da prisão, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), que este Douto Tribunal considerar adequadas e proporcionais, garantindo a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente (doc. 1, pp. 21-22).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CELSO ANDRE DE OLIVEIRA, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.26.024425-6/000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a busca veicular que embasou o flagrante foi realizada sem fundadas suspeitas, tornando ilícitas as provas dela derivadas, a partir de denúncia anônima e da narrativa policial de “arremesso de objeto”, contestada pelo paciente e não fiscalizada por testemunha civil, o que configuraria flagrante forjado e quebra da transparência do ato.
Alega que houve violação ao direito constitucional ao silêncio, pois o paciente foi questionado no curso da abordagem antes de ser cientificado de seus direitos, contaminando os atos subsequentes.
Argumenta que a conversão da prisão em preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, por apoiar-se, de forma preponderante, em antecedentes criminais e em gravidade do delito, sem demonstrar periculum libertatis atual, especialmente diante da controvérsia sobre a licitude da prova material.
Discorre que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.
Defende que se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319 do CPP.
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
[...]
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 2, pp. 215-216).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator